Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724418-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO MARTINS PEREIRA RECORRIDO: VINICIUS DUARTE FIGUEIREDO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 58410715. Inexiste vício no ato processual passível de reparo. Ademais, caso a parte precisasse de prazo maior para o atendimento à determinação judicial, deveria tê-lo feito dentro do prazo originariamente conferido, observando-se o que leciona o art. 139, parágrafo único do CPC. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora